Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-29.2018.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-29.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YRACY NEVES KHALAF - CPF: 058.226.901-65 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 175.801.371-00 (ADVOGADO), TARYNNE NEVES KHALAF - CPF: 058.227.011-16 (APELANTE), JOSE NEVES DA SILVA - CPF: 081.050.301-87 (APELADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (APELADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL RURAL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III, § 1º NCPC, devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por YRACY NEVES KHALAF e TARYNNE NEVES KHALAF, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapara dos Guimarães/MT, que nos autos da ação declaratória de anulação de compra e venda de imóvel rural de Ascendente para Descendente movida em desfavor de JOSE NEVES DA SILVA e JUCELIA BASILIO DA SILVA, considerando que o processo está parado há mais de 30 (trinta) dias por abandono da parte autora, julgou extinto sem resolução do mérito o processo, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Sustentam os apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte apelante nunca foi intimada para dar andamento ao feito.

Alegam que houve inobservância da Súmula 240 do STJ, tendo em vista que a extinção por abandono de causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que não ocorreu no presente caso, pois a medida foi aplicada de ofício pelo Juízo a quo.

Afirmam que, de acordo com a jurisprudência do E. STJ, além de ser necessária a efetiva intimação pessoal do Exequente para dar andamento no feito, também é imprescindível o requerimento do Executado para extinção do processo, o qual inclusive não apresentou qualquer manifestação nesse sentido.

Requerem seja anulada a r. sentença guerreada, oportunizando o juízo de retratação por parte do nobre magistrado de piso, para determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos de Direito, em observância do § 7 do art. 485 do CPC; caso não aconteça a retratação por parte do magistrado, que está respeitável corte, com base no art. 1013, § 3º, I, do CPC, de conhecimento e o PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, a fim de anular a r. sentença, consequentemente, efetue julgamento do mérito, quanto a anulação de venda de imóvel de ascendente para descendente sem anuência dos demais irmãos.

Contrarrazões (id. 176640650).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso. (id. 190716195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por YRACY NEVES KHALAF e TARYNNE NEVES KHALAF, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapara dos Guimarães/MT, que nos autos da ação declaratória de anulação de compra e venda de imóvel rural de Ascendente para Descendente movida em desfavor de JOSE NEVES DA SILVA e JUCELIA BASILIO DA SILVA, considerando que o processo está parado há mais de 30 (trinta) dias por abandono da parte autora, julgou extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Inicialmente,
recebo o recurso de apelação,
apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

Extrai-se da sentença recorrida o seguinte relato dos fatos:

“DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando providência da parte autora para prosseguimento.

Devidamente intimada, a parte autora não se manifestou.

Assim, prevê o art. 485, III, do CPC, que se o autor deixar de cumprir os atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será extinto, sem apreciação do mérito.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 30 (trinta) dias por abandono da parte autora, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, III, do CPC.”. (id. 168422042)

Em síntese, a apelante requer a cassação da sentença que julgou extinto o processo, em face do abandono da causa.

A jurisprudência é assente no sentido de que a extinção do processo, sem julgamento de mérito, poderá ser decretada de ofício, se o requerente, intimado pessoalmente, permite que o processo fique parado durante mais de 30 (trinta) dias de efetivo abandono.

Com efeito, consoante estabelece o art. 485, III, do CPC, “O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Para a aplicação de tal comando legal, todavia, cumpre ao magistrado obedecer à imposição inserta no §1º, também do art. 485 do CPC, e cujo teor é o seguinte:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Conforme estabelece o §1º do art. 485 do antigo CPC/2015, nos casos de abandono (inciso III), o Juízo deverá determinar a intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se esta não responder, o feito será extinto sem resolução de mérito.

A exigência legal vale dizer, repousa no fato de não ser justo aplicar uma sanção tão grave a autora de determinada demanda, qual seja, a extinção do processo, tendo por fundamento mera presunção de seu desinteresse, sem a certeza de seu ânimo neste sentido e de sua desídia processual.

Sobre a relevância do tema, Nelson Nery leciona que “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110).

Extrai-se do autos que
foi determinada a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir e, posteriormente, o encaminhamento do feito ao Ministério Público, diante da presença de interesse de incapaz (ID. 168422034).

Ainda, consta andamento denominado “Manifestação”, juntado pela parte apelada, com o conteúdo “CUMPRIMENTO DE DECISÃO” (ID. 168422035) e, após, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação das partes (ID. 168422038), bem como sem manifestação do Ministério Público (ID. 168422039).

Ao (ID. 168422040) foi proferido despacho determinando a intimação da parte autora para se manifestar em relação à manifestação de (ID. 86031907) - que não existe no feito, sendo posteriormente certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte autora e, em seguida, proferida a sentença de extinção do feito por abandono de causa. (id. 168422042)

Assim, da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento, assim é porque, constata-se que de fato não houve a intimação pessoal da parte, conforme determinação do artigo supracitado.

Ademais, nos casos em que se configura o abandono da causa pelo autor, à extinção do processo, sem resolução do mérito, pressupõe a sua intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1º), que,
in casu,
não ocorreu.

É o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2.
É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa, E NÃO DE SEU ADVOGADO, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, DJe 03/08/2015) (grifei).

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial (id. 190716195),
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que os autos retornem ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024